Tribunal: TJDFT
Processo: 0727101-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUMENTO DAS DESPESAS DOS ALIMENTANDOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ADEQUAÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. O recurso que não preenche os requisitos do art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
2. A redação dada aos valores de revisão, em especial o percentual adotado no dispositivo da sentença, revela-se dissonante da fundamentação. Verificado que se trata de mero erro material relativo à redação da parte dispositiva da sentença recorrida, mostra-se possível a sua correção de ofício.
3. Mantém-se a majoração dos alimentos para o equivalente a 1,5 salário-mínimo, sendo metade desse valor para cada filho, uma vez que tal valor não compromete a subsistência do genitor e satisfaz as novas necessidades dos filhos, que tiveram suas despesas aumentadas.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.